Tribunal: TJBA
Processo: 0303687-94.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0303687-94.2013.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Jose Alberto Oliveira da Silva Junior

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO POR TRÊS VEZES. ART. 157, §2º, INCISO I (REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA), C/C O ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À REGRA DE RECONHECIMENTO PESSOAL PREVISTA NO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA COMPROVADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. MÉRITO: AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. CRIME EFETIVAMENTE PRATICADO COM O ARTEFATO, QUE FORA APREENDIDO E PERICIADO. PATAMAR APLICADO EM 1/3 (UM TERÇO) CONFORME LEI VIGENTE AO TEMPO DO CRIME. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. CABIMENTO. SENTENCIADO QUE FICOU PARAPLÉGICO EM VIRTUDE DE HAVER TROCADO TIROS COM POLICIAIS MILITARES NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DANO FÍSICO PERMANENTE. ATENUANTE RECONHECIDA, SEM REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DA PENA, EM OBEDIÊNCIA À SUMULA 231 DO STJ. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS.

RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, REJEITADA
A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVIDO
PARCIALMENTE
.

1.
A alegação de nulidade do ato de reconhecimento do Acusado, sob o argumento de não terem sido observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP não merece guarida, porquanto ainda que o referido ato de reconhecimento possa, eventualmente, não ter observado exatamente os ditames legais, a condenação está devidamente justificada, uma vez que as demais provas produzidas ao longo da instrução criminal foram uníssonas em demonstrar a participação do Apelante.

2. Cumpre salientar que na hipótese em apreciação, a
pós o flagrante, o Acusado fora conduzido ao hospital, por ter sido atingido por um tiro durante a ocorrência, ao resistir à prisão, atirando contra os agente policiais, não sendo possível o procedimento de reconhecimento pessoal nos moldes do art. 226 do CPP, na Delegacia, por esse motivo. Acrescente-se que em sede policial
as três vítimas descreveram a pessoa a ser reconhecida, sendo-lhes exibidas fotografias, tendo elas reconhecido o Acusado, confirmando-se em juízo o reconhecimento.

3. Demonstradas a materialidade e a a autoria delitivas, não há que se falar em absolvição por falta de provas, devendo ser mantida a condenação.

4. Improsperável a tese de exclusão da causa de aumento de pena correspondente ao uso de arma de fogo, porquanto o emprego do mencionado instrumento encontra-se inconteste nos autos, sendo inclusive apreendido e submetido à perícia.

5. A atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal deve se apresentar ao Magistrado como um fato qualificado, ocorrido em momento anterior ou posterior ao crime, revelando a existência de um grau menor de culpabilidade do agente em relação à prática da conduta, não importando se foi voluntário ou decorrente de força maior. No caso dos autos, a referida atenuante deve ser reconhecida, tendo em vista o grave estado de saúde em que se encontra o Acusado (paraplegia) causado por disparo de arma de fogo no contexto da ação delituosa, sem reduzir a pena aplicada em atenção ao teor da súmula 231 do STJ.

6.

O pleito de concessão do benefício de prisão domiciliar não deve ser conhecido, sob pena de supressão de instância, notadamente porque é um benefício compatível com a fase de execução da pena (art. 117 da LEP) a ser requerido perante o juízo de execução penal. Por outro lado, o recolhimento do Apelante à prisão após o trânsito em julgado da condenação, caso seja mantida, apresenta-se como condição excessivamente gravosa a impedir o pleito dos benefícios da execução, a exemplo da prisão domiciliar, sendo possível a expedição da guia de execução definitiva, independentemente do cumprimento do mandado de prisão. Nesse sentido, no momento processual oportuno, justifica-se a expedição da guia de execução, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, a fim de possibilitar a análise do pedido de prisão domiciliar pelo Juízo competente. Precedentes do STJ e do STF.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0303687-94.2013.8.05.00801 da Comarca de SALVADOR/BA, sendo Apelante JOSÉ ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
, e na extensão conhecida,
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE, e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos que integram este julgado.

Salvador, 22 de Julho de 2022.